Tribunal: TJPA
Processo: 0805968-11.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805968-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: AUTORIDADE POLICIAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: WAGNO DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. FUNDADO RECEIO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Hipótese em que as denúncias de ameaças e intimidações sofridas pelos jurados, materializadas nos termos de declaração realizados junto ao órgão ministerial, ainda que prestadas sob anonimato, constituem elementos capazes de acender fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do conselho de sentença.

2. Além disso, infere-se dos autos que o réu teria sido alvo de atentados contra sua vida, conforme informado pela própria defesa, o que, inclusive, ensejou a revogação pelo magistrado de origem da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, situação que indica possível risco à integridade física do acusado na hipótese de realização do julgamento na comarca.

3. Nesse contexto, evidenciado o risco a segurança pessoal do acusado e a existência de fundada dúvida acerca da imparcialidade do conselho de sentença, revelam-se preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de desaforamento, sobretudo considerando que o pleito fora encampado pelo magistrado processante, cuja posição se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos.

4. Ademais, reconhecida a inviabilidade da realização do Tribunal do Júri na Comarca de Novo Repartimento/PA e, por conseguinte, a necessidade de desaforamento, entendo que, como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Tucuruí/PA, conforme sugerido no pleito incidental, por reunir as melhores condições, tendo em vista exigir um deslocamento relativamente curto, bem como porque nela há a estrutura necessária à efetiva realização do julgamento pelo júri.

5. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Tucuruí/PA, com espeque no art. 427 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
julgar procedente o pedido de desaforamento
,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Pedido de

Desaforamento de Julgamento
formulado pelo
Ministério Público do Estado
nos autos da Ação Penal n. 0009035-46.2017.8.14.0123, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, no qual o acusado
Wagno da Silva Almeida
foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal (
homicídio triplamente qualificado
) (ID 13651610).

Em seu requerimento, o Ministério Público sustenta que vários jurados estariam sofrendo ameaças e intimidações pelo réu e sua família, ressaindo a necessidade de garantir a segurança pública, a integridade dos jurados e a imparcialidade do conselho de sentença, pugnando, assim, pelo desaforamento do julgamento nos termos do art. 427 do CPP (ID 13651731).

Por outro lado, a defesa do réu impugnou o pleito ministerial sob o argumento de ausência de fundamento concreto apto a amparar o pedido de desaforamento, sobretudo porque inexiste comprovação de que as ameaças dirigidas aos jurados tenham sido efetuadas por familiares do acusado, uma vez que foram realizadas através de telefonemas anônimos (ID 13651737).

Encampando a tese ministerial, o juízo primevo determinou a suspensão do julgamento, bem assim manifestou-se favoravelmente ao pedido de desaforamento, ressaltando que a influência de fatores externos decorrentes do temor da população local em participar do julgamento reforça a necessidade de transferência do plenário à outra comarca (ID 13651741).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID 14083495).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento

do pedido de desaforamento.

Como é cediço, o desaforamento, modalidade de modificação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado. Com efeito, a legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a
imparcialidade do julgador
, a
integridade física do réu
, o
interesse público
, bem como a máxima
celeridade
na emissão do provimento jurisdicional.

A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que
“para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade”
(vide
HC n. 488.528/PB
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2019).

Na espécie, observa-se que as denúncias de ameaças e intimidações sofridas pelos jurados, materializadas nos termos de declaração realizados junto ao órgão ministerial (ID 13651732, 13651733 e 13651734), ainda que prestadas sob anonimato, constituem elementos capazes de acender fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença e, portanto, justificar o acolhimento do pleito de desaforamento do julgamento.

Além disso, infere-se dos autos que o réu teria sido alvo de atentados contra sua vida, conforme informado pela própria defesa (ID 13651718), o que, inclusive, ensejou a revogação pelo magistrado de origem da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo (ID 13651724), situação que indica possível risco à integridade física do acusado na hipótese de realização do julgamento naquela comarca.

Nessa linha intelectiva, seja para assegurar a segurança pessoal do acusado, seja para garantir a imparcialidade do Conselho de Sentença, revelam-se preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de desaforamento, sobretudo considerando que o pleito fora encampado pelo magistrado de origem, cuja posição se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos, sendo certo que “
a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão
” (STJ,
HC n. 811.245/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023), entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, no sentido de que
“a

existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida”
(TJPA,
Desaforamento de Julgamento n. 0800411-14.2021.8.14.0000
).

Sendo assim, reconhecida a viabilidade do desaforamento, em razão do risco de comprometimento da segurança do réu e da imparcialidade dos jurados, entendo que, como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Tucuruí/PA, conforme sugerido no pleito incidental, por reunir as melhores condições, tendo em vista exigir um deslocamento relativamente curto, bem como porque nela há a estrutura necessária à efetiva realização do julgamento pelo júri.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de desaforamento, para deslocar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Tucuruí/PA, com espeque no art. 427 do CPP
.

É como voto
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/03/2024